Tribunal: TJPA
Processo: 0802577-03.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14887 - Adicional de Plantão Hospitalar
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802577-03.2021.8.14.0070

APELANTE: CONCEICAO ARAUJO DA SILVA BITENCOURT

APELADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL E DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade, referente ao período compreendido entre agosto de 2016 e março de 2020. A autora sustenta que, embora exerça função administrativa, está lotada em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permanece exposta a agentes insalubres. A sentença reconheceu a ausência de regulamentação municipal específica e de prova técnica quanto à insalubridade, fundamentos mantidos pelo acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; (ii) definir se é possível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade sem norma regulamentadora local e laudo técnico específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de indeferimento da prova pericial foi proferida na fase de saneamento, com fundamento no art. 370 do CPC, e não foi oportunamente impugnada, configurando preclusão temporal nos termos do art. 507 do CPC.

4.

O julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais constantes dos autos, não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é unicamente de direito ou está suficientemente instruída.

5.

O adicional de insalubridade é um salário-condição e não se presume; exige prova técnica da exposição habitual a agentes insalubres, bem como regulamentação específica pelo ente federativo competente, conforme o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

6.

A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, deixou de estender expressamente aos servidores públicos o direito ao adicional de insalubridade previsto no art. 7º, XXIII, exigindo regulamentação por lei local.

7.

A Lei Municipal nº 128/2000 de Abaetetuba prevê genericamente o adicional de insalubridade, remetendo sua regulamentação à legislação federal, sem estabelecer parâmetros objetivos locais para sua concessão.

8.

A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que não se admite pagamento retroativo do adicional de insalubridade a períodos anteriores à realização da perícia e à emissão do respectivo laudo técnico.

9.

O início do pagamento do adicional durante a pandemia de COVID-19 não autoriza presumir a existência de insalubridade em períodos anteriores sem a devida comprovação pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação à decisão de indeferimento da prova pericial configura preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa.

2.

O pagamento de adicional de insalubridade a servidor público municipal exige regulamentação específica do ente federativo e comprovação técnica da exposição a agentes nocivos.

3.

Não se admite o pagamento retroativo do adicional de insalubridade a período anterior à realização de perícia técnica e à formalização de laudo comprobatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, caput; 39, § 3º. CPC, arts. 370 e 507. Lei Municipal nº 128/2000 (Abaetetuba), arts. 49, 51.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 833216/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.12.2014.
STF, RE 543198/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.10.2012.
STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015.
TJPA, Ap. Cív. 0003040-85.2013.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.11.2022.
TJPA, Ap. Cív. 0800046-46.2021.8.14.0036, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 17.06.2024.
TJPA, Ag. Int. em Ap. Cív. 0002754-13.2009.8.14.0040, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 13.05.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONCEIÇÃO ARAÚJO DA SILVA BITENCOURT
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, julgou improcedente o pedido da autora que visava o pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

Historiando os fatos, Conceição Araújo da Silva Bitencourt ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerce o cargo público de agente administrativa municipal desde o ano de 2016, estando lotada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA – do Município de Abaetetuba. Informou que, desde o início de sua lotação naquela unidade, atua no atendimento inicial dos pacientes, o que a expõe diariamente a agentes insalubres, como vírus e bactérias, características do ambiente hospitalar. Alegou que somente começou a receber o adicional de insalubridade a partir do mês de abril de 2020, durante a pandemia da COVID-19. Assim, pleiteou o pagamento retroativo do adicional de insalubridade referente ao período compreendido entre agosto de 2016 (início do contrato) até março de 2020.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"
POSTO ISTO, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial.

Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno a requerente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios ao procurador do réu, que fixo em 10 % (dez por cento) do valor da causa, observado o disposto no parágrafo 3º, I, do artigo 85 do Código de Processo Civil [...]

As verbas sucumbenciais ficarão com a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, por conta da gratuidade processual deferida à parte autora."

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, sustenta inicialmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo a quo indeferiu a realização de prova pericial requerida com o objetivo de comprovar as condições insalubres do ambiente de trabalho. Alega que, sendo a prova pericial o meio adequado para aferição da existência de insalubridade, o seu indeferimento comprometeu o devido processo legal e a ampla defesa, configurando cerceamento inaceitável. Destaca que a decisão de improcedência se amparou unicamente em documentos produzidos unilateralmente pela parte ré, em especial o documento ID 42819595, emitido pelo próprio Município de Abaetetuba.

No mérito, argumenta que o adicional de insalubridade encontra respaldo não apenas na Constituição Federal (art. 7º, XXIII), mas também na Lei Municipal nº 128/2000, que alterou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Abaetetuba, especificamente em seu art. 51, I. Aduz ainda que a Norma Regulamentadora NR-15, da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, especialmente seu Anexo 14, contempla o ambiente hospitalar como insalubre. Assim, a seu ver, a ausência de norma regulamentadora local não afasta o direito ao adicional, desde que comprovadas as condições laborais insalubres.

Destaca que mesmo servidores em funções administrativas em unidades hospitalares estão expostos a agentes biológicos, conforme jurisprudência apresentada, e que a negativa do adicional, sob alegação de ausência de regulamentação, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade retroativo, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de prova pericial.

Em contrarrazões, o Município de Abaetetuba sustenta, preliminarmente, que não houve cerceamento de defesa, visto que a prova pericial foi indeferida na decisão de saneamento do processo (ID 117839801), decisão essa que não foi impugnada pela parte autora, tendo ocorrido a preclusão. Argumenta que, ao permanecer silente após o indeferimento da prova, a autora anuiu tacitamente à instrução delineada, não sendo possível rediscutir a questão em sede de apelação.

No mérito, defende a impossibilidade de concessão do adicional de insalubridade no presente caso, por ausência de norma legal específica que o regulamente no âmbito municipal. Afirma que, embora a Lei Municipal nº 128/2000 preveja o direito de forma genérica, a função desempenhada pela apelante (agente administrativo) não está entre aquelas expressamente previstas na NR-15 como insalubres, não havendo amparo legal para o pagamento da verba pretendida. Requer, portanto, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer exarado pelo 4º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, com rejeição da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, deixou de se manifestar, por se tratar de ação de cobrança de natureza meramente patrimonial entre partes capazes, não havendo interesse público primário que justifique a intervenção do Parquet.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Conceição Araújo da Silva Bitencourt
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor do Município de Abaetetuba, julgou improcedente o pedido da autora de percepção de valores retroativos referentes ao adicional de insalubridade, no período compreendido entre agosto de 2016 e março de 2020, sob o fundamento de ausência de norma regulamentadora específica e deficiência de prova quanto à exposição a agentes insalubres.

Nas razões recursais, a apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da prova pericial comprometeu a instrução do feito, pois seria essencial para comprovar sua atuação, desde 2016, em ambiente hospitalar insalubre, mesmo em função administrativa. No mérito, afirma que o adicional de insalubridade tem amparo constitucional, legal e regulamentar, especialmente no artigo 7º, inciso XXIII, da CF, no artigo 51 da Lei Municipal nº 128/2000 e na NR 15 da Portaria nº 3.214/78, sendo indevido condicionar sua concessão à existência de norma regulamentadora municipal específica.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela apelante, que se insurge contra o indeferimento da prova pericial requerida para demonstração das condições insalubres do ambiente de trabalho. Alega a autora/apelante que o Juízo a quo incorreu em cerceamento de defesa ao julgar improcedente a demanda sem oportunizar a produção da perícia técnica, essencial, segundo sua ótica, à comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde.

No entanto, razão não lhe assiste. Da leitura dos autos, constata-se que o indeferimento da produção da prova pericial ocorreu por meio de decisão de saneamento, devidamente fundamentada pelo juízo a quo. Conforme se depreende do conteúdo dos autos, o juízo de primeiro grau entendeu que a produção da referida prova era desnecessária para o deslinde da controvérsia, nos moldes do artigo 370 do Código de Processo Civil, que outorga ao magistrado o poder-dever de indeferir provas consideradas impertinentes, protelatórias ou desnecessárias à formação do seu convencimento. Tal prerrogativa está em perfeita consonância com o sistema do livre convencimento motivado que orienta a atividade jurisdicional no processo civil contemporâneo.

Ademais, importa ressaltar que a decisão de indeferimento da prova pericial não foi objeto de impugnação oportuna pela parte autora, tampouco houve interposição de recurso contra a mencionada decisão interlocutória. Pelo contrário, conforme certificado no ID 129603422, houve inércia da parte apelante diante da decisão saneadora, o que atrai a incidência da preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do CPC. O silêncio da parte diante do indeferimento da prova pericial indica anuência tácita com a condução do processo naquele momento, razão pela qual não se pode, em sede recursal, rediscutir a matéria sob a pecha de nulidade processual.

No mais, o entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a prova pericial destinada a verificar insalubridade não pode produzir efeitos retroativos, sendo incabível para períodos pretéritos à sua realização. Assim, a simples ausência de tal prova, ainda que eventualmente produzida, não teria o condão de alterar a conclusão do juízo.

Consoante reforçado pelo parecer do Ministério Público, também é legítima a convicção do magistrado firmada com base na suficiência do conjunto probatório constante dos autos. A ausência de produção de determinada prova não representa, por si só, violação ao contraditório ou à ampla defesa, desde que a decisão esteja devidamente motivada, como o foi no presente caso. O indeferimento da prova pericial foi justificado em razão da sua inutilidade para a demonstração do fato constitutivo do direito invocado, especialmente diante da impossibilidade jurídica de aferição de insalubridade em período pretérito.

Nesse sentido, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que não se caracteriza cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em provas consideradas suficientes para o deslinde da controvérsia:

“APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPA – Ap. Cív. 0003040-85.2013.8.14.0028 – Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022).

Assim,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

No que se refere ao mérito do recurso, não assiste razão à apelante. Conforme relatado, pretende a servidora municipal o pagamento retroativo de adicional de insalubridade referente ao período compreendido entre agosto de 2016 e março de 2020, sob o argumento de que, embora lotada como agente administrativo na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, exercia suas funções em ambiente insalubre, com contato direto e contínuo com pacientes. Todavia, a tese recursal esbarra em óbices de ordem legal e jurisprudencial que impedem o acolhimento do pleito.

Como é sabido, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade, embora possua natureza salarial é modalidade de salário-condição, ou seja, é parcela paga ao trabalhador em razão do exercício de suas atividades laborais sob condições específicas, que podem surgir e desaparecer a qualquer momento.

O adicional de insalubridade ora pleiteado está previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, o referido adicional foi excluído dos direitos estendidos aos servidores públicos, conforme se depreende do rol contido no §3º, do art. 39, senão vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.

Nota-se, portanto, que o inciso XXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, que trata do adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, não está mais incluído no rol do § 3º do artigo 39, que estende aos servidores públicos os direitos daqueles.

Vale ressaltar que, a Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

Assim, deve-se admitir que, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade. Nesse sentido, colaciono abaixo precedentes do STF:

“De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis.
Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República”
(Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal.

(RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)

Por essas razões, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos, uma vez que a Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade, previsto expressamente no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Dessa forma, a percepção de adicional de insalubridade por servidor público não decorre de presunção ou mera alegação de labor em ambiente hospitalar, exigindo-se, para tanto, a conjugação de dois requisitos essenciais: (i) a existência de previsão legal específica que regulamente a matéria no âmbito do ente federativo ao qual está vinculado o servidor e (ii) a efetiva comprovação técnica, mediante laudo pericial, das condições insalubres do ambiente de trabalho e do grau de exposição do trabalhador.

No caso em tela, a Lei Municipal nº 39/91, que dispunha sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Abaetetuba, das autarquias e das fundações públicas municipais, previa, em seus artigos 49, 50 c/c arts. 68 a 71, o direito ao adicional de insalubridade de maneira genérica, superficial, necessitando de regulamentação.

Todavia, a Lei Municipal nº 128/2000, introduziu alterações significativas na Lei nº 39/91, e quanto ao adicional de insalubridade, passou a dispor o seguinte:

“Art. 49 – Além do vencimento, o servidor poderá perceber as seguintes vantagens:

I-

adicional;

(...)

VII- outras vantagens e concessões previstas em lei.

(...)

Art. 51 – Ao servidor serão concedidos adicionais:

I- pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas;

II- por tempo de serviço.

§ 1º - O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.

§ 2º - Os adicionais de insalubridade, periculosidade, ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis e o seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum fundamento.

Portanto, somente a partir das alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 128/2000, é que as disposições constantes na Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), passaram a ser aplicáveis (no que fossem compatíveis), aos servidores públicos municipais de Abaetetuba. Assim, até o momento da publicação e entrada em vigor da Lei Municipal nº 128/2000, não havia notícia de norma regulamentadora municipal específica que definisse os critérios objetivos para a concessão do benefício, o que tornava a norma anterior (Lei 39/91) de eficácia limitada, inviabilizando o deferimento da verba pleiteada no período anterior à edição de tal regulamentação.

Desse modo, não há como ser provido o apelo para reconhecimento do direito ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade por ausência de lei específica prevendo os parâmetros específicos para pagamento do adicional.

Por fim, alinho-me ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza ser indevido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade a períodos anteriores à realização da perícia técnica e à formalização do respectivo laudo comprobatório. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
“Não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015).

Dessa forma, o fato de o adicional de insalubridade ter sido concedido em momento posterior, durante o período pandêmico da COVID-19, não constitui, por si, prova da existência da insalubridade em momento anterior, tampouco autoriza a retroatividade de seus efeitos. A propósito, esse também é o entendimento consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO CABE SEU PAGAMENTO PELO PERÍODO QUE ANTECEDEU A PERÍCIA E A FORMALIZAÇÃO DO LAUDO COMPROBATÓRIO, DEVENDO SER AFASTADA A POSSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE INSALUBRIDADE EM ÉPOCAS PASSADAS, EMPRESTANDO-SE EFEITOS RETROATIVOS A LAUDO PERICIAL ATUAL (RESP: 1400637/RS).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00027541320098140040 19660835, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/05/2024, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. PREVISÃO LEGAL. LAUDO PERICIAL. ATIVIDADE EM GRAU MÉDIO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. NÃO CABIMENTO.
EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.

1-Trata-se de recurso de apelação interpostos contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 10%;

2- O pagamento do Adicional de Insalubridade pressupõe a comprovação da prestação de serviço em condição insalubre e a previsão legal com a regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos, o que se observa no caso, considerando os ditames do Decreto nº 2.485/1995 em seu inciso I do art. 1º, bem como a conclusão da perícia concluindo que a servidora estadual desempenha atividade insalubre, em grau médio;

3- O laudo pericial constata que a atividade desenvolvida pela autora enquadra-se no grau médio, o que corresponde ao adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, de acordo com o I do art. 1º do Decreto nº. 2.485/1995;

4- A jurisprudência nacional é uníssona no sentido de que, o direito ao recebimento do adicional de insalubridade se constitui por meio da perícia técnica, enquadrando a situação concreta nas hipóteses definidas em lei.

5- O pagamento do adicional de insalubridade é devido somente a partir do laudo pericial. Impossibilidade de retroação dos efeitos do laudo. Precedentes do STJ.

6- Recurso interposto pelo Estado do Pará parcialmente provido.

7- Recurso interposto pela autora improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000464620218140036 20350725, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, tenho que a sentença a quo não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo-se incólume a sentença
de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 29/01/2026